Tribunal: STF
Processo: ARE 1539984
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS FUNDOS DE ESCOLA PÚBLICA. “LIXÃO” LOCALIZADO NO BAIRRO DE ACARI - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE CONDENAÇÃO À REMOÇÃO INTEGRAL DO DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E À IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS NA REGIÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO NAS CAUTELAS FISCALIZATÓRIAS. LEI 12.305/2010. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.